Tribunal: TJES
Processo: 5008924-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008924-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI CORREA RIBEIRO

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÕES PREVENTIVAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000172-06.2025.8.08.0021, alegando constrangimento ilegal por suposto bis in idem, já que o paciente se encontrava preso preventivamente em processo diverso (nº 0000190-27.2025.8.08.0021), com fatos pretensamente semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) verificar se há duplicidade na decretação de prisões por fatos idênticos (bis in idem);
(ii) examinar se a fundamentação da nova prisão é válida e se há fato novo que justifique a medida;
(iii) avaliar se a prisão preventiva é necessária diante da garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há bis in idem, pois os fatos que ensejaram as prisões são distintos, com ocorrências em datas diversas e com condutas autônomas.
4. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo constitui fato novo relevante e demonstra a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.
5. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, devidamente evidenciada pela reincidência específica e pela apreensão de variados entorpecentes, balança de precisão e radiocomunicadores.
6. A prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública, diante da escalada criminosa e da ineficácia de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura bis in idem a decretação de prisão preventiva em processos distintos, baseados em fatos autônomos e com contextos diversos.
2. A reiteração delitiva constitui fato novo que autoriza a reavaliação das medidas cautelares, podendo justificar a prisão preventiva.
3. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas reiterado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 4º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 883631/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.

TJES, Classe: Habeas Corpus, Nº 5004185-20.2023.8.08.0000, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008924-42.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 20/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Lucas Francisco Neto e Amanda dos Santos Leonardo em favor de GIOVANI CORREA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000172-06.2025.8.08.0021.

Alega que a referida decisão seria ilegal por configurar
bis in idem
, uma vez que o paciente já se encontrava preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0000190-27.2025.8.08.0021.

Argumenta a defesa que a segunda decretação de prisão se baseou nos mesmos fatos que ensejaram a custódia no outro processo, tornando a fundamentação "vazia" e inidônea.

Afirma, ainda, que na audiência de custódia relativa ao processo nº 0000172-06.2025.8.08.0021, o juízo plantonista havia entendido pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo fato novo naquele processo que justificasse a posterior decretação da segregação.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos nº 0000172-06.2025.8.08.0021, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

A liminar foi indeferida por esta relatoria ID 14123315.

Informações prestadas pela autoridade coatora autoridade coatora (ID 14362317).

A d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ID 14438791, opinou pela denegação da ordem.

É, no essencial, o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 01 de julho de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Lucas Francisco Neto, pelo prazo regulamentar de 15 minutos para sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Inicialmente desejo uma boa tarde a todos os presentes, saúdo ao eminente Desembargador Walace Presidente desta Câmara Criminal, em sua pessoa saúdo os demais Desembargadores, saúdo também o douto Representante do Ministério Público doutor Pimenta, é um prazer atuar nessa sessão na presença de Vossa Excelência, aos servidores que faço na pessoa da doutora Michelle., muito obrigado ao agradecimento de sempre pelo atendimento, pela gentileza, e por tantas vezes colaborar para nossos constituintes sejam melhor defendidos. Saúdo os colegas advogados eventualmente presentes, doutor Carlos Guilherme, e estudante de Direito.

Trago aqui Desembargadores, um Habeas Corpus em que a tese, ela gira em torno do fato de que, diferente do que faço sempre, que é reclamar das decisões da audiência de custódia. Nesse caso, a Juíza da audiência de custódia, ela entendeu que devido à quantidade de drogas apreendida com esse meu paciente, muito provavelmente a conduta dele desbordaria na tipificação do artigo 28 da Lei de Drogas. E seria mesmo o artigo 28, porque eram pinos de cocaína, então, por mais que fossem poucas gramas, não caberia ali o novo julgamento do Supremo. Seria mesmo o artigo 28. Eram poucos pinos, uma quantidade bem pequena, mas ele tinha uma arma.

Então a Juíza da audiência de custódia aplicou uma fiança, uma fiança que para os padrões da cidade onde eu resido, de Guarapari, uma fiança alta. Ela foi paga e ele foi solto. Três ou quatro dias depois, o serviço reservado da Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência dele. E lá na residência dele encontrou pinos de cocaína, parecidos com aqueles que tinham sido encontrados com ele naquele dia.

E veja, Vossa Excelência, o que me parece que seria o lógico a se realizar nesse caso. Aprendi na faculdade de Direito que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente. E por ser um delito permanente, a permanência só cessa quando a infração penal termina. Seja porque o agente para, ou porque a polícia faz ele parar, ou porque a justiça faz ele parar. Então, todo o tempo, esse delito está acontecendo.

Na minha lógica, o que deveria ter acontecido? Embora eu tenha uma discussão quanto à legalidade desse mandado de busca do serviço reservado da Polícia Militar, eu acho que isso fere a Constituição. Mas, a lógica seria que as drogas apreendidas, a partir do cumprimento do mandato de busca, integrassem a prova de materialidade do processo em que houve a coação, e ele fosse processado por um único tráfico de drogas, porque não houve a cessação da permanência. Houve uma interrupção da permanência pelas 24 horas ou 48 horas que ele permaneceu sob custódia. Porque as drogas estavam lá na casa dele.

Aparentemente, isso são os Policiais que relatam, eram as mesmas drogas que foram apreendidas com ele na rua, dois, três, quatro dias antes.

Porém, o que fez o Ministério Público? Denunciou ele duas vezes, e apresentou a denúncia, primeiro no processo em que ele estava preso, o processo da segunda apreensão.

Mas, um tempo depois, quando apresentou a denúncia no processo da primeira apreensão, requereu a decretação da prisão preventiva, porque quatro dias depois dos fatos ele teria sido preso de novo. E o Juiz decretou.

Ora, se é um fato só, deveria haver um processo só. Se são dois fatos, uma nova incidência posterior, não seria motivo para alterar o entendimento de que naqueles autos anteriores ele não preenchia os requisitos para ter a sua prisão preventiva decretada.

E aqui eu não estou discutindo a prisão preventiva do processo posterior, da apreensão posterior. Eu estou discutindo que a liberdade provisória garantida a ele na primeira audiência de custódia, não poderia ter sido revista, porque houve uma incidência posterior, sendo que ela não constituiu descumprimento de medida cautelar, nada disso.

A fundamentação é depois ele foi preso e por isso eu estou revogando a prisão preventiva dele aqui.

Fosse assim, todas as pessoas que responderiam a processos em liberdade, se fossem presos novamente, teriam que ter a sua prisão revista nos processos anteriores.

Mas no nosso sistema, vige o direito penal do fato. E as circunstâncias de fato do momento da prisão, dão aso à decisão acertada, a qual tomou a Juíza da audiência de custódia.

E sabe o que me chama mais atenção? O Juiz, ele determinou a prisão preventiva,. e não devolveu o valor de fiança que estava apreendido.

Então, tem fiança depositada, e ele está preso. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. A mim me parece que, os requerimentos do Ministério Público foram sendo deferidos a galope. Ele está preso no processo posterior.

Estou discutindo lá no Primeiro Grau, se poderiam ser dois processos, ou se a permanência do crime não determina que fosse um processo só. Mas essa dupla prisão preventiva, ela é uma ilegalidade que precisa ser corrigida. A prisão tinha que ter sido analisada com os elementos que se tinham na data dos fatos.

Então, é por isso que a defesa requer, nesse caso do paciente Giovanni, que essa prisão preventiva seja revogada.

Agora, eu faço questão de pontuar, ele não será solto. Ele tem uma outra prisão preventiva. E, no nosso entendimento, por que nós atacamos essa prisão? No nosso entendimento, é o processo seguinte que deve continuar, porque ele tem mais elementos. Houve, por mais que feita pela Polícia Militar, certa investigação.

Então, nós queremos que esses quatro, cinco pinos aqui e essa arma, sejam juntados no processo da apreensão do mandado de busca. Lá tem mais elementos, lá tem mais coisa.

É assim que a defesa requer, a revogação dessa prisão preventiva, justamente por ter sido decretada apenas com base numa busca e apreensão realizada três dias após a prisão do paciente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da Tribuna. E em razão da sustentação oral, vou pedir o retorno dos autos para um reexame.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 27/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Lucas Francisco Neto e Amanda dos Santos Leonardo em favor de GIOVANI CORREA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000172-06.2025.8.08.0021.

Alega que a referida decisão seria ilegal por configurar
bis in idem
, uma vez que o paciente já se encontrava preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0000190-27.2025.8.08.0021.

Argumenta a defesa que a segunda decretação de prisão se baseou nos mesmos fatos que ensejaram a custódia no outro processo, tornando a fundamentação "vazia" e inidônea.

Afirma, ainda, que na audiência de custódia relativa ao processo nº 0000172-06.2025.8.08.0021, o juízo plantonista havia entendido pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo fato novo naquele processo que justificasse a posterior decretação da segregação.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos nº 0000172-06.2025.8.08.0021, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

A liminar foi indeferida por esta relatoria ID 14123315.

Informações prestadas pela autoridade coatora autoridade coatora (ID 14362317).

A d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ID 14438791, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de Habeas Corpus, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No entanto, entendo que não há elementos suficiente para conceder a presente ordem.

Explico.

Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 15 de fevereiro de 2025, o paciente foi preso em flagrante na posse de uma pistola Taurus PT 58HC, calibre .380, com carregador contendo 15 munições, além de 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em audiência de custódia, no dia seguinte, obteve liberdade provisória vinculada a medidas cautelares.

Consta também que, apenas cinco dias depois, em 20 de fevereiro de 2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, o paciente foi novamente preso em flagrante, desta vez em sua residência, onde foram apreendidos 105 (cento e cinco) microtubos de cocaína, uma porção de maconha, uma bola de haxixe, 03 (três) comprimidos de ecstasy, 03 (três) radiocomunicadores, balança de precisão e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Nessa segunda ocasião, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Foi nesse contexto que o Ministério Público, ao ofertar denúncia referente aos fatos de 15 de fevereiro (primeira prisão), requereu a decretação da prisão preventiva, pleito este acolhido pela autoridade coatora, que utilizou a reiteração delitiva como fundamento para reavaliar a necessidade da custódia.

1. Da Inocorrência de
Bis in Idem

A defesa labora em equívoco ao invocar o princípio do
ne bis in idem
.

Tal postulado, garantia fundamental do indivíduo, veda que alguém seja processado, julgado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato (idem factum). A identidade fática é, portanto, pressuposto indispensável para sua aplicação.

No caso em tela, é patente a ausência de identidade entre os fatos que originaram as duas ações penais.

O processo nº 0000172-06.2025.8.08.0021 apura o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo ocorridos em via pública no dia 15 de fevereiro de 2025.

Já o processo nº 0000190-27.2025.8.08.0021 investiga o crime de tráfico praticado em 20 de fevereiro de 2025, em contexto de depósito de expressiva e variada quantidade de entorpecentes na residência do paciente.
São, pois, duas condutas criminosas distintas, autônomas e temporalmente separadas.

A existência de duas ordens de prisão, cada qual vinculada a um processo criminal diverso e a um fato delituoso específico, não configura dupla persecução.

A situação seria análoga à de um réu que, já preso preventivamente por um homicídio, tem contra si decretada nova prisão por um roubo praticado anteriormente.

A autonomia dos fatos justifica a autonomia das medidas cautelares a eles vinculadas.

2. Da Idoneidade da Fundamentação e da Legítima Reavaliação das Medidas Cautelares

A d. defesa requer ainda o reestabelecimento das medidas cautelares, no entanto entendo que a razão não assiste o ora impetrante.

A decisão judicial que concede liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, é proferida sob a cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, permanece hígida enquanto se mantiver o estado de fato e de direito que a justificou.

Ocorrendo alteração fática relevante, o magistrado não apenas pode, como deve, reavaliar a necessidade e a adequação das medidas.

A legislação processual penal é clara a esse respeito. O artigo 282, § 4º, do CPP, estabelece que "no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva".

De modo análogo, a prática de um novo delito, especialmente de natureza grave, funciona como um descumprimento qualificado da confiança depositada pelo Judiciário e como um fato novo que altera drasticamente a análise sobre a periculosidade do agente.

A decisão da autoridade coatora, portanto, não é "vazia", apenas se utiliza da reiteração delitiva do paciente não para puni-lo novamente pelo segundo crime, mas como um elemento fático irrefutável para demonstrar: (i) a absoluta insuficiência das medidas cautelares aplicadas na primeira audiência de custódia; e (ii) o elevado e concreto risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

Conforme consta das informações prestadas, o juízo ressaltou que a nova prisão, cinco dias após a soltura, "demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública".

Trata-se de fundamentação concreta, vinculada ao comportamento do próprio paciente, que evidencia o
periculum libertatis
e justifica a medida extrema.

3. Da Necessidade da Custódia para a Garantia da Ordem Pública
A manutenção da custódia do paciente é, no presente momento, imperativa para a garantia da ordem pública.

A rápida reiteração na prática do crime de tráfico de drogas, delito que assola a sociedade e fomenta diversas outras formas de violência, revela a periculosidade concreta do agente e seu total desdém pela aplicação da lei penal.

As circunstâncias de ambos os delitos, quando analisadas em conjunto, pintam um quadro de profundo envolvimento com a criminalidade organizada.

A posse de arma de fogo de uso permitido, porém em contexto de traficância, somada à apreensão posterior de grande variedade de drogas sintéticas e tradicionais, balança de precisão e, notadamente, múltiplos radiocomunicadores, sugere uma atividade criminosa estruturada e não meramente eventual.

Nesse cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva específica é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de interromper a escalada criminosa e proteger o meio social.

Eis a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICA, ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO QUANDO FOI NOVAMENTE PRESA. FILHO MENOR EMPREGADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I . Caso em exame 1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas, alegando ausência dos requisitos para a manutenção da custódia. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade de droga apreendida, envolvimento de menor de idade e risco à ordem pública .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente . III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos.5 . A quantidade de droga apreendida e o envolvimento de menor indicam periculosidade e justificam a necessidade de garantia da ordem pública.6. A existência de condenação anterior pelo mesmo delito reforça a presunção de reiteração delitiva.7 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 883631 SP 2024/0003004-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

As medidas cautelares diversas da prisão, que foram inicialmente concedidas, mostraram-se, pela conduta do próprio paciente, inócuas e insuficientes para o fim a que se destinavam.

A prisão, portanto, emerge como única medida capaz de, neste momento, acautelar a ordem pública.

Ante o exposto, CONHEÇO da impetração e, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Também acompanho.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008924-42.2025.8.08.0000
PACIENTE: GIOVANI CORREA RIBEIRO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Lucas Francisco Neto e Amanda dos Santos Leonardo em favor de GIOVANI CORREA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000172-06.2025.8.08.0021.

Alega que a referida decisão seria ilegal por configurar
bis in idem
, uma vez que o paciente já se encontrava preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0000190-27.2025.8.08.0021.

Argumenta a defesa que a segunda decretação de prisão se baseou nos mesmos fatos que ensejaram a custódia no outro processo, tornando a fundamentação "vazia" e inidônea.

Afirma, ainda, que na audiência de custódia relativa ao processo nº 0000172-06.2025.8.08.0021, o juízo plantonista havia entendido pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo fato novo naquele processo que justificasse a posterior decretação da segregação.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos nº 0000172-06.2025.8.08.0021, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

A liminar foi indeferida por esta relatoria ID 14123315.

Informações prestadas pela autoridade coatora autoridade coatora (ID 14362317).

A d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ID 14438791, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de Habeas Corpus, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No entanto, entendo que não há elementos suficiente para conceder a presente ordem.

Explico.

Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 15 de fevereiro de 2025, o paciente foi preso em flagrante na posse de uma pistola Taurus PT 58HC, calibre .380, com carregador contendo 15 munições, além de 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em audiência de custódia, no dia seguinte, obteve liberdade provisória vinculada a medidas cautelares.

Consta também que, apenas cinco dias depois, em 20 de fevereiro de 2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, o paciente foi novamente preso em flagrante, desta vez em sua residência, onde foram apreendidos 105 (cento e cinco) microtubos de cocaína, uma porção de maconha, uma bola de haxixe, 03 (três) comprimidos de ecstasy, 03 (três) radiocomunicadores, balança de precisão e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Nessa segunda ocasião, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Foi nesse contexto que o Ministério Público, ao ofertar denúncia referente aos fatos de 15 de fevereiro (primeira prisão), requereu a decretação da prisão preventiva, pleito este acolhido pela autoridade coatora, que utilizou a reiteração delitiva como fundamento para reavaliar a necessidade da custódia.

1. Da Inocorrência de
Bis in Idem

A defesa labora em equívoco ao invocar o princípio do
ne bis in idem
.

Tal postulado, garantia fundamental do indivíduo, veda que alguém seja processado, julgado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato (idem factum). A identidade fática é, portanto, pressuposto indispensável para sua aplicação.

No caso em tela, é patente a ausência de identidade entre os fatos que originaram as duas ações penais.

O processo nº 0000172-06.2025.8.08.0021 apura o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo ocorridos em via pública no dia 15 de fevereiro de 2025.

Já o processo nº 0000190-27.2025.8.08.0021 investiga o crime de tráfico praticado em 20 de fevereiro de 2025, em contexto de depósito de expressiva e variada quantidade de entorpecentes na residência do paciente.
São, pois, duas condutas criminosas distintas, autônomas e temporalmente separadas.

A existência de duas ordens de prisão, cada qual vinculada a um processo criminal diverso e a um fato delituoso específico, não configura dupla persecução.

A situação seria análoga à de um réu que, já preso preventivamente por um homicídio, tem contra si decretada nova prisão por um roubo praticado anteriormente.

A autonomia dos fatos justifica a autonomia das medidas cautelares a eles vinculadas.

2. Da Idoneidade da Fundamentação e da Legítima Reavaliação das Medidas Cautelares

A d. defesa requer ainda o reestabelecimento das medidas cautelares, no entanto entendo que a razão não assiste o ora impetrante.

A decisão judicial que concede liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, é proferida sob a cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, permanece hígida enquanto se mantiver o estado de fato e de direito que a justificou.

Ocorrendo alteração fática relevante, o magistrado não apenas pode, como deve, reavaliar a necessidade e a adequação das medidas.

A legislação processual penal é clara a esse respeito. O artigo 282, § 4º, do CPP, estabelece que "no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva".

De modo análogo, a prática de um novo delito, especialmente de natureza grave, funciona como um descumprimento qualificado da confiança depositada pelo Judiciário e como um fato novo que altera drasticamente a análise sobre a periculosidade do agente.

A decisão da autoridade coatora, portanto, não é "vazia", apenas se utiliza da reiteração delitiva do paciente não para puni-lo novamente pelo segundo crime, mas como um elemento fático irrefutável para demonstrar: (i) a absoluta insuficiência das medidas cautelares aplicadas na primeira audiência de custódia; e (ii) o elevado e concreto risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

Conforme consta das informações prestadas, o juízo ressaltou que a nova prisão, cinco dias após a soltura, "demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública".

Trata-se de fundamentação concreta, vinculada ao comportamento do próprio paciente, que evidencia o
periculum libertatis
e justifica a medida extrema.

3. Da Necessidade da Custódia para a Garantia da Ordem Pública

A manutenção da custódia do paciente é, no presente momento, imperativa para a garantia da ordem pública.

A rápida reiteração na prática do crime de tráfico de drogas, delito que assola a sociedade e fomenta diversas outras formas de violência, revela a periculosidade concreta do agente e seu total desdém pela aplicação da lei penal.

As circunstâncias de ambos os delitos, quando analisadas em conjunto, pintam um quadro de profundo envolvimento com a criminalidade organizada.

A posse de arma de fogo de uso permitido, porém em contexto de traficância, somada à apreensão posterior de grande variedade de drogas sintéticas e tradicionais, balança de precisão e, notadamente, múltiplos radiocomunicadores, sugere uma atividade criminosa estruturada e não meramente eventual.

Nesse cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva específica é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de interromper a escalada criminosa e proteger o meio social.

Eis a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICA, ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO QUANDO FOI NOVAMENTE PRESA. FILHO MENOR EMPREGADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I . Caso em exame 1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas, alegando ausência dos requisitos para a manutenção da custódia. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade de droga apreendida, envolvimento de menor de idade e risco à ordem pública .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente . III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos.5 . A quantidade de droga apreendida e o envolvimento de menor indicam periculosidade e justificam a necessidade de garantia da ordem pública.6. A existência de condenação anterior pelo mesmo delito reforça a presunção de reiteração delitiva.7 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 883631 SP 2024/0003004-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

As medidas cautelares diversas da prisão, que foram inicialmente concedidas, mostraram-se, pela conduta do próprio paciente, inócuas e insuficientes para o fim a que se destinavam.

A prisão, portanto, emerge como única medida capaz de, neste momento, acautelar a ordem pública.

Ante o exposto, CONHEÇO da impetração e, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.